Tribunal: TJPA
Processo: 0811458-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811458-91.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ALBERTO DA SILVA SEGUIN DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PECÚNIA.

LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SUSPENSÃO DO RECURSO. INDEVIDA. TEMA 1.086

JULGADO E TRANSITADO EM JULGADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO

OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA.

MÉRITO. DIREITO À PECÚNIA. ASSEGURADO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO

MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA

PARCIALMENTE MANTIDA.

1.

No que diz respeito ao pedido de suspensão da tramitação dos autos, não há como

prosperar tendo em vista o julgamento do Tema nº. 1.086 dos Recursos Repetitivos do STJ, em

22/06/2022 e trânsito em julgado no dia 13/02/2023;

2.

A prejudicial de mérito, deve ser rejeitada, pois o STJ, em julgamento realizado sob a

técnica dos Recursos Repetitivos (Tema nº. 516 do STJ- REsp
1254456
/ PE), consolidou o seu

entendimento no sentido de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação em busca de

recebimento de indenização por licenças prêmios não usufruídas é de cinco anos após a

aposentação, prazo este cumprido quando do ajuizamento do feito;

3.

O Estado do Pará possui
legiti
midade para figurar no polo passivo da presente lide, pois o

que a demanda em destaque busca tem natureza indenizatória, relacionada ao não pagamento

de licenças-prêmio (conversão em pecúnia) a aposentado que não usufruiu desse benefício

quando estava em atividade, razão pela qual deve ser endereçada contra o responsável pelo

órgão empregador, qual seja, o Estado do Pará. Rejeito a preliminar.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através de Recurso Repetitivo nº. 1.086

fixou a Tese de que o servidor inativo, independentemente de prévio requerimento administrativo,

tem direito à conversão em dinheiro da licença-prêmio não usufruída durante a atividade

funcional nem contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do

ente público;

5.

Juros e correção monetária deverão seguir o disposto no Tema 810 do STF e Tema 905

do STJ;

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 8534550 - Pág. 1/23) nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática que conheceu, porém, negou provimento aos embargos de declaração (ID. 7915936 - Pág. 1/2), em consequência, manteve o acórdão em todos os seus termos.

Na origem, se trata de uma ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que buscou o autor o pagamento da pecúnia referente às licenças-prêmios não gozadas, nos termos da Lei Estadual nº. 5.810/94, art. 99, II.

Sentenciado o processo, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando o Estado do Pará a pagar o valor correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozados, em um total de 270 (duzentos e setenta) dias (ID. 3564234 - Pág. 1/10)

Inconformado, o Estado Pará interpôs recurso de apelação (ID. 3564236 - Pág. 1/5), o qual, de maneira monocrática, foi conhecido e negado provimento (ID. 5795213 - Pág. 1/4); em ataque à decisão unipessoal, foram opostos embargos de declaração (ID. 5974516 - Pág. 1/8), que mais uma vez, foi conhecido e improvido (ID. 7915936 - Pág. 1/2).

Inconformada a Administração Pública opôs agravo interno (ID. 8534550 - Pág. 1/23), em que alega: a necessidade da suspensão do processo, em razão da existência de um recurso repetitivo em trâmite no STJ, o que afeta a tramitação do presente feito; como prejudicial do mérito a ocorrência da prescrição; preliminarmente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, já que se trata de servidor da administração indireta; no mérito, a ausência de direito do servidor em converter em pecúnia direito cujo gozo não foi requerido a tempo e modo, além da inaplicabilidade dos precedentes do STF ao caso em discussão; indevidos os juros de mora, e se não entender desse modo, deverão incidir a partir da citação do Estado; em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o Tema nº. 810 do STJ.

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Mesmo intimado (ID.
8536523 - Pág. 1), o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID. 8959067 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

Cinge-se a questão quanto ao direito do autor ao recebimento da pecúnia, relativa à licença-prêmio não gozada.

No que diz respeito ao pedido de suspensão da tramitação dos autos, não há como prosperar tendo em vista o julgamento do Tema 1.086 dos Recursos Repetitivos do STJ, em 22/06/2022 e trânsito em julgado no dia 13/02/2023.

Quanto à prejudicial de mérito, a rejeito, pois o STJ, em julgamento realizado sob a técnica dos Recursos Repetitivos (Tema nº. 516 do STJ- REsp
1254456
/ PE), consolidou o seu entendimento no sentido de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação em busca de recebimento de indenização por licenças-prêmios não usufruídas é de cinco anos após a aposentação, prazo este cumprido quando do ajuizamento do feito.

Desse modo, uma vez que o agravado foi aposentado em 01/02/2015 (ID. n. 3564223 - Pág. 1) e a ação ajuizada em 06/06/2017, não há o que se falar em perda do direito de ação.

De plano, destaco que o Estado do Pará possui
legiti
midade para figurar no polo passivo da presente lide, pois o que a demanda em destaque busca tem natureza indenizatória, relacionada ao não pagamento de licenças-prêmio (conversão em pecúnia) a aposentado que não usufruiu desse benefício quando estava em atividade, razão pela qual deve ser endereçada contra o responsável pelo órgão empregador, qual seja, o Estado do Pará.

Rejeito a preliminares.

No mérito, não vislumbro razão ao ente público.

Isso porque, após a análise dos autos, verifico que o apelado é servidor aposentado do Centro de Perícias Renato Chaves, e que, por ocasião de sua aposentadoria, contava com triênios não usufruídos referentes aos períodos de 1977 a 1979 e de 1991 a 1994 na EMATER/PA; 2004 a 2013 no CPC Renato Chaves (ID. 3564216).

Com efeito, solicitou a conversão das licenças-prêmio em pecúnia, contudo, o seu pedido foi indeferido pela Secretaria de Administração (IDs. 3564160; 3564161; 3564162; 3564163).

Importa destacar que o direito dos servidores públicos à conversão de férias não gozadas e outros direitos remuneratórios em indenização pecuniária foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 635), tendo sido fixada a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, através de Recurso Repetitivo nº. 1.086, fixou a Tese de que o servidor inativo, independentemente de prévio requerimento administrativo, tem direito à conversão em dinheiro da licença-prêmio não usufruída durante a atividade funcional nem contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço" (STJ - REsp: 1854662 CE 2019/0381719-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

O mesmo entendimento é pacificamente adotado no âmbito desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, RECONHECENDO O DIREITO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. 1. É DEVIDA AO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. 2. NÃO TRAZENDO A PARTE AGRAVANTE QUALQUER ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO AGRAVADA, APENAS REEDITANDO A TESE ANTERIOR, IMPROCEDE O RECURSO INTERPOSTO. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2019.03689007-10, 207.942, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicadoem 2019-09-10) (grifo nosso)

Assim, resta incontroverso o direito do agravado à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, na esteira dos precedentes supracitados, na forma dos arts. 98 e 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará):

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Desse modo, rejeito a alegação do Estado, no sentido de que para ter direito ao pagamento, o ente público deverá dar causa ao não gozo das licenças, pois não vislumbro nem na Lei, nem nos julgados das mais altas Corte e nem deste Tribunal, entendimento nesse sentido.

Em relação à aplicação dos juros moratórios e a correção monetária, aplico o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, portanto em relação aos juros moratórios e à correção monetária, deverá adotar o seguinte entendimento:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Incidindo os juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC e art. 240 do CPC e Tema nº. 611 do STJ), quanto à correção monetária, o termo inicial será o efetivo prejuízo, ou seja, a data em que as referidas verbas deveriam ter sido pagas (Súmula 43 do STJ).

Destarte, devendo ser modificada a sentença, tão somente, no que diz respeito à aplicação da correção monetária.

Isto posto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a quando do cumprimento da sentença os parâmetros definidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023